Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706197-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu a pesquisa de bens penhoráveis por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. O agravante sustenta que a decisão agravada é obscura, por ter determinado a pesquisa de bens penhoráveis antes que tenha havido decisão sobre o efeito suspensivo requerido em sede de embargos à execução. Pede a isenção do recolhimento das custas e, no mérito, a reforma ou invalidação da decisão agravada para cancelar a pesquisa de bens por meio dos sistemas referidos. Pelo despacho de ID 23699923, facultou-se ao agravante apresentar comprovação documental dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, bem como justificar o cabimento do recurso. Intimado, o agravante reiterou os argumentos inicialmente expendidos, no sentido de que não há que se falar em recolhimento de custas, bem como defendeu ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Inicialmente, registre-se que muito embora haja tópico denominado “DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA” nas razões recursais, não há, rigorosamente, fundamentação tendente à concessão do benefício legal. Ainda assim, e de modo a não embaraçar o acesso à justiça em caso de eventual hipossuficiência, este relator concedeu a oportunidade de demonstração dos pressupostos necessários, consoante dispõe o art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC, uma vez que, consoante o art. 101, parágrafo primeiro, do mesmo Código, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Em resposta, o agravante limitou-se a reiterar os argumentos no sentido de que o pagamento de quaisquer despesas processuais seria dispensável, haja vista que ele está apenas exercendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Neste contexto, mostra-se inviável deferir o benefício da gratuidade de justiça, o qual está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Na hipótese vertente, verifica-se que o agravante é um espólio, ente despersonalizado que possui aptidão para figurar na relação processual, representando a universalidade de direitos e obrigações deixados pelo falecido senhor José Maria Pereira de Almeida. Por outro lado, o inventariante é militar e não declinou qualquer razão concreta que o impedisse de arcar com o módico valor do preparo. Sendo assim, não há como cogitar que o recolhimento do preparo fosse impossível ao espólio agravante, ou mesmo ao seu representante. Como visto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisa comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete a sobrevivência de pessoa natural ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou comprovado nos autos, especialmente por se tratar de espólio. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. I. Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo pela parte que recorre contra o indeferimento da gratuidade de justiça. II. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não aproveita ao espólio, cujo direito à gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da situação e hipossuficiência. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1299248, 07134925120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Não obstante, seria despiciendo intimar o agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, haja vista o manifesto descabimento do recurso, interposto na modalidade de agravo de instrumento contra decisão que se limitou a determinar a pesquisa para busca de bens penhoráveis, como se verá adiante. Com relação aos embargos à execução no 0735798-11.2020.8.07.0001, cabe assinalar que, em regra, eles deveriam ser recebidos sem efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC). Além disso, o agravante não apresentou garantia ao Juízo por meio de penhora, depósito ou caução, consoante determina o art. 919, §1o, do CPC, circunstância que possibilitaria a concessão do pretendido efeito suspensivo. Portanto, é manifestamente infundada a alegação de que a simples determinação de busca de bens penhoráveis não poderia ter sido praticada antes de decisão formal a respeito do recebimento dos embargos à execução, até porque o art. 829, § 1o, CPC, prevê que os atos constritivos devem se iniciar tão logo exaurido o prazo de três dias para pagamento, não havendo previsão legal para que se aguarde o prazo para a eventual oposição dos embargos. Em boa verdade, o pronunciamento judicial que determina a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud para a busca de bens penhoráveis é ato de mero impulso do processo executivo, sendo insuscetível de causar gravame imediato aos autores. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo aos agravantes poderá vir a ser a decisão que eventualmente venha a rejeitar impugnação à penhora de algum bem que venha a ser encontrado e formalmente penhorado, essa, sim, recorrível por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão potencial e que sequer foi proferida. Por isso, o ato do juiz por meio do qual determina a pesquisa de bens penhoráveis após o exaurimento do prazo de pagamento não é recorrível. Ademais, os embargos execução foram rejeitados liminarmente em 06/12/20, tendo sido interposto o agravo de instrumento no 0705708-86.2021.8.07.0000 contra tal sentença, distribuído a esta mesma relatoria. Não bastasse o fato de que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente incabível para impugnar sentença, é certo que o recurso correto para a hipótese, que seria a apelação, sequer teria efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC). Portanto, mesmo que se vislumbrasse o cabimento, em tese, do presente agravo de instrumento com a finalidade de sobrestar o início dos atos constritivos, seria forçoso reconhecer que a insurgência estaria prejudicada em virtude da sentença de rejeição liminar dos embargos à execução, proferida em momento anterior à interposição do presente recurso. Tampouco cabe determinar ao Juízo de primeira instância que aguarde a preclusão da questão atinente à rejeição liminar dos embargos à execução, uma vez que qualquer decisão que diga respeito ao seu recebimento, com efeito suspensivo ou não, deve ser impugnada por via direta, e não de forma transversa, como no presente caso, em que o recurso se volta contra mero ato de impulsionamento da execução, praticado nos autos principais. Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, é manifesto o não cabimento do presente agravo de instrumento. Por isso, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e não conheço do presente recurso, em face da sua manifesta inadmissibilidade, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Condeno o agravante ao pagamento posterior do preparo recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator